Tribunal: TJES
Processo: 5013908-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013908-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEYDE MARIA MARIN

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCORDÂNCIA IMEDIATA DA EXEQUENTE. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 90, § 4º, DO CPC. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cleyde Maria Marin contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença movido em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, que acolheu a impugnação apresentada pelo executado, reconheceu o excesso de execução e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a rediscussão do valor dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, já acobertados pela coisa julgada; (ii) estabelecer se a concordância imediata da exequente com o excesso de execução reconhecido autoriza a redução dos honorários advocatícios devidos na impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba honorária fixada na fase de conhecimento integra o título executivo judicial e encontra-se acobertada pela coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

O art. 502 do CPC consagra a imutabilidade da decisão de mérito transitada em julgado, em prestígio à segurança jurídica.

A exequente, ao ser intimada da impugnação e dos novos cálculos apresentados pelo executado, anuiu expressamente ao valor apontado como devido, não oferecendo resistência quanto ao reconhecimento do excesso de execução.

A conduta colaborativa da exequente atende aos princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, evitando a prática de atos processuais desnecessários.

A ausência de pagamento voluntário imediato não impede, no caso concreto, a aplicação do benefício previsto no art. 90, § 4º, do CPC, pois a concordância tempestiva com a procedência da impugnação alcança a finalidade da norma.

A fixação de honorários em 10% sobre o proveito econômico, sem considerar o reconhecimento imediato do excesso, mostra-se desproporcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a redução pela metade dos honorários advocatícios quando há reconhecimento da procedência do pedido na impugnação ao cumprimento de sentença.

A preliminar de nulidade de intimação resta superada diante do acolhimento parcial do mérito recursal e da ausência de prejuízo à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É vedada a rediscussão dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento após o trânsito em julgado da decisão.

A concordância imediata do exequente com o excesso de execução reconhecido em impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a redução dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

A aplicação do benefício de redução dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade, da boa-fé e do incentivo à solução célere do litígio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º e 6º; 90, § 4º; 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.187.544, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 22.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013908-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CLEYDE MARIA MARIN

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEYDE MARIA MARIN em face da r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo n.º 5000947-78.2023.8.08.0061) movido em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, acolheu a impugnação apresentada pelo ora Agravado para reconhecer o excesso de execução e condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

No que tange à insurgência da Agravante quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento (R$ 175,44), sob o argumento de serem irrisórios frente à complexidade da causa, cumpre registrar que tal pretensão esbarra em óbice intransponível.

A verba honorária relativa à fase de conhecimento foi objeto de decisão que já transitou em julgado, integrando o título executivo judicial. O sistema processual civil veda a rediscussão de questões acobertadas pela coisa julgada, conforme dicção do art. 502 do CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Dessa forma, a insatisfação com o montante arbitrado originariamente deveria ter sido manifestada através do recurso cabível no momento oportuno daquela fase processual. Na atual fase de cumprimento de sentença, a imutabilidade do título impede qualquer reanálise ou majoração daquela verba, sob pena de violação à segurança jurídica.

No que tange à conduta processual da parte exequente diante da impugnação apresentada, observando-se os princípios da boa-fé e da razoabilidade, verifica-se que no caso em análise, conforme se extrai dos autos de origem, a Agravante/Exequente, ao ser intimada sobre a impugnação e os novos cálculos apresentados pelo Executado (ora Agravado), manifestou expressa concordância com o valor apontado como devido.

Conforme demonstrado na documentação acostada, a controvérsia remanescente cingiu-se apenas à base de cálculo dos honorários devidos ao seu próprio patrono, não havendo resistência quanto ao mérito do excesso de execução apontado pela autarquia previdenciária. Não se trata, portanto, de litígio desenfreado, mas de postura colaborativa que evitou o prolongamento desnecessário da discussão acerca do
quantum debeatur
.

No que tange aos argumentos levantados pelo Agravado em seu Agravo Interno e contrarrazões, no sentido de que a ausência de pagamento voluntário (depósito imediato) impediria a aplicação do benefício, entendo que tal exigência deve ser mitigada no contexto específico. A concordância imediata com a redução do montante executado cumpre a finalidade da norma, que é desonerar o Judiciário e a parte contrária de atos processuais dispendiosos.

A fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico do Agravado, sem considerar a imediata concordância da Agravante, destoa da razoabilidade e da orientação jurisprudencial que visa premiar a conduta de não resistência.

A ponderação entre o princípio da causalidade e o incentivo à autocomposição impõe o reconhecimento do direito à redução da verba honorária.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios na hipótese de reconhecimento da procedência do pedido na impugnação ao cumprimento de sentença.

Acerca do tema, destaca-se o seguinte precedente mencionado na decisão liminar, que reflete a posição da Corte Superior:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 85, §§ 3º E 6º, E 90, § 4º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento exarado na origem, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa e a posterior redução pela metade, dado o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC/2015, não merece reparo, porquanto em harmonia com a jurisprudência do STJ
. Precedentes. (STJ, REsp n. 2.187.544, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 22/08/2025).

Portanto, em estrita observância à razoabilidade e à jurisprudência aplicável, considerando que a Agravante reconheceu prontamente o excesso de execução, impõe-se a reforma parcial da decisão de origem para reduzir a verba honorária devida ao patrono do Agravado para o patamar de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação.

Por fim, quanto à preliminar de nulidade de intimação suscitada, considerando o acolhimento do mérito recursal em benefício da recorrente e a ausência de prejuízo concreto ante o conhecimento do recurso, reputo-a superada, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários advocatícios devidos pela Agravante em favor do patrono do Agravado sejam fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.